Tribunal: TJSP
Processo: 0000199-30.2005.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000199-30.2005.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado LÚCIO MAURO AMARO PINTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41952
APEL.No: 0000199-30.2005.8.26.0169
COMARCA: Duartina
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Luciano Siqueira de Pretto
Apte : Banco do Brasil S/A
Apdo : Lúcio Mauro Amaro Pinto

Apelação. Execução por título extrajudicial. Nota promissória.
Prescrição. Aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo
206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Não ocorrência. Parte que
tomou as medidas cabíveis para o regular andamento dos
autos.
Recurso provido, com dterminação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 224/225-verso, que reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição
intercorrente e julgou extinta a ação, em conformidade com o disposto nos artigos 487,
inciso II e 924, inciso V, do CPC, com a condenação da instituição financeira no
pagamento das custas, despesas processuais.
Sustenta
a
instituição
financeira
que
houve
ajuizamento
tempestivo da ação, bem como de que a citação se concretizou e não ocorreu
paralisação dos autos.
Alega que não se aplica ao caso o artigo 924, inciso V, do CPC,
em decorrência do disposto no artigo 1056, do mesmo código, visto que o termo inicial
para incidência do instituto positivado somente se deu com a entrada em vigor do novo
CPC, em março de 2016, requerendo o provimento do recurso, com o seu regular
processamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, preparado e não respondido, posto que ainda
não angularizada a relação processual.
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso
comporta provimento.
Isto porque se vê pela leitura dos autos que a instituição financeira
adotou na ocasião todas as providências que dela se tornaram exigíveis para ser colhida
à citação pessoal da ré, com a expedição e o cumprimento de diversos ofícios e, de se
considerar, ainda, que intimado sobre o andamento dos autos no prazo de 48 horas para
que se verifique a ocorrência ou não de prescrição intercorrente, tal determinação restou
cumprida às fls. 218/220, onde requereu o prosseguimento do feito.
Daí não adveio o abandono da causa.
No caso impossível a aplicação do artigo 924, inciso V, do CPC.
A prescrição intercorrente é disciplinada nos arts. 921, § 4.o, e
924, V, do CPC/2015. De acordo com o art. 1.056 do CPC/2015, o termo inicial da
prescrição, nesse caso, será o da data da vigência do novo Código, inclusive para as
execuções em curso.
A respeito, escreve Henrique Cavalheiro Ricci que “quanto às
execuções em curso na data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015
é preciso distinguir, pelo menos, três situações distintas: (a) as execuções que ainda
não foram paralisadas em virtude de eventual inexistência de bens penhoráveis; (b) as
execuções que encontram-se suspensas em virtude de eventual inexistência de bens
penhoráveis, mas, que à luz do sistema e da jurisprudência então em vigor, ainda não
tinham sofrido os efeitos da prescrição intercorrente; (c) as execuções que encontram-se
suspensas em virtude de eventual inexistência de bens penhoráveis, mas, que à luz do
sistema e da jurisprudência então em vigor, já tinham sofrido os efeitos da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intercorrente. Em relação à primeira hipótese, não há dificuldade em constatar que,
eventual prescrição intercorrente, terá início segundo as regras previstas nos §§ 1.o e 4.o
do art. 921, caso contrário poder-se-ia supor a absurda situação acima descrita de a
execução ser ajuizada no momento em que a prescrição intercorrente já se operou. Já
em relação à segunda hipótese, talvez seja de constitucionalidade duvidosa a aplicação
do novo prazo, uma vez que, quando da entrada em vigor do Código de Processo Civil
de 2015, o prazo de prescrição intercorrente já estava em curso. Caso o prazo
prescricional, à luz do sistema e da jurisprudência então em vigor, já tenha fluído quando
do início da vigência do Código de Processo Civil de 2015, pensamos que não há que se
falar em recontagem do prazo, uma vez que a pretensão, neste caso, já vai ter sido
atingida pela prescrição e qualquer tentativa de mudança deste status quo violaria a
Constituição”.1
Por fim, com o afastamento da prescrição, de prover o recurso
com a determinação de seu prosseguimento a partir de fl. 196.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, com determinação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 Código de Processo Civil comentado, p. 1440.